Tribunal: TJMT
Processo: 1029071-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029071-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), AUTO POSTO CRL LTDA - CNPJ: 12.815.964/0001-77 (EMBARGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TUSD. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. DECISÃO UNÂNIME. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que, de ofício, reconheceu a ilegitimidade passiva da autoridade coatora (presidente da Energisa) e, consequentemente, decretou a extinção da ação mandamental. O recurso de Agravo de Instrumento foi prejudicado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar a existência de erro material no acórdão, sob a alegação de que a decisão teria desconsiderado o objeto do Mandado de Segurança, relacionado à cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).

III. Razões de decidir

3. Não se configura erro material no acórdão impugnado, visto que a ilegitimidade passiva da autoridade coatora foi devidamente reconhecida, o que prejudicou tanto a análise do mérito do Agravo de Instrumento quanto da ação mandamental. 4. A ENERGISA, como mera arrecadadora do ICMS, não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme entendimento pacífico do STJ sobre a matéria. 5. A questão discutida nos autos trata da relação tributária entre o contribuinte e o Estado, não tendo a Energisa qualquer competência para instituir o tributo. A decisão colegiada, portanto, foi correta ao reconhecer a ilegitimidade passiva da distribuidora de energia.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:
"A ilegitimidade passiva da distribuidora de energia para figurar como parte no Mandado de Segurança, quando sua atuação é restrita à arrecadação de ICMS, não configura erro material passível de correção por embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão que por unanimidade reconheceu,
‘
EX OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO
, ora Recorrente e, de consequência, decreto a extinção da ação mandamental, ficando
prejudicado
este Recurso de Agravo de Instrumento, na análise do mérito.’

O embargante alega, em síntese, a existência de erro material no acórdão embargado quanto à incidência ou não da TUSD (id. 254197192).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração, id. 256907654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão que por unanimidade reconheceu,
‘
EX OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO
, ora Recorrente e, de consequência, decreto a extinção da ação mandamental, ficando
prejudicado
este Recurso de Agravo de Instrumento, na análise do mérito.’

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão
obscura
é aquela que
não é clara o suficiente
para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Após o introito, analisa-se, de maneira objetiva, o vício, em tese, presente no Acórdão.

De acordo com o que foi elencado no relatório, o Embargante afirma que o Acórdão contém erro material por desconsiderar o objeto do Mandado de Segurança, referente à incidência ou não da TUSD.

Todavia, no caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que este Sodalício reconheceu a ilegitimidade da autoridade coatora perdendo, assim, o objeto do Agravo de Instrumento e até mesmo da ação mandamental.

Colhe-se dos autos originais que o
Auto Posto CRL Ltda.
impetrou Mandado de Segurança, contra ato considerado coator, praticado pelo Diretor Da Empresa ENERGISA Mato Grosso - ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A. consistente na fatura de energia cobrando o ICMS retroativo, de 09/2017 a 06/2021, incidente sobre a componente TUSD da Tarifa de Energia.

No entanto, a alegada autoridade coatora - Diretor da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - é mero agente
arrecadador
do ICMS, decorrente do consumo de energia elétrica, não tendo a Energisa S.A recebido (e nem poderia) a delegação para instituir o tributo em questão, mas simples autorização precária para arrecadá-lo, conforme entendimento pacífico do c. STJ, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS.
AGRAVO REGIMENTAL DE LOJAS AMERICANAS S/S. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]” (AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.04.2017 – negritei).

Assim, a sentença possível, concessiva da segurança NÃO afetará direito ou interesse algum do Recorrido, e de nenhuma forma alcançará o objeto da delegação, de modo que a eficácia do ato sentencial, restrita à exclusão do ICMS, cobrado indevidamente pelo Estado, seria plena, independentemente de a Energisa ter participado, ou não, da relação processual.

Além disso, a questão
discutida nos autos é estritamente tributária,
abarcando, exclusivamente, a relação entre o contribuinte do imposto e o ente estatal competente para instituí-lo, o que implica dizer que o provimento jurisdicional editado nesse âmbito
não afetará nenhum aspecto da concessão do serviço público de energia elétrica outorgado à Energisa
.

Por tais razões, a autoridade apontada como coatora é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda, consequentemente, resta prejudicada analise do mérito da ação mandamental.

Assim, não há que se falar em erro material neste ponto.

Ante ao exposto, com tais considerações,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024